Tribunal: STF
Processo: RE 1548475
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Vol. 111, fls. 9-10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019. ALTERAÇÕES AO DECRETO-LEI FEDERAL N° 667/1969. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei Estadual n° 2.578/2012, Publicada no Diário Oficial nº 3.612, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, o impetrante alcançou a reforma, uma vez que se enquadrou na hipótese do II do artigo 125 c/c inciso III e § 4° do artigo 127.



    2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe para a União, conforme artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, a competência privativa para legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiro militares”.



    3. Em decorrência da inovação constitucional, foi editada a Lei nº 13.954, de 16/12/2019, alterando o Decreto-Lei nº 667, de 02/07/1969, e, por conseguinte, derrogando, as normas estatuídas pelas Unidades da Federação, naquilo que é contrário ou incompatível.



    4. As alterações trazidas ao referido Decreto-Lei, não tratou da remuneração do militar no caso de inatividade em razão de doença grave decorrente do exercício da função ou em razão dela, causando um aparente vácuo legislativo e interpretações diversas, razão pela qual entende-se que o legislador federal deixou ao alvitre do legislador estadual a normatização da fixação da remuneração do militar reformado em decorrência de doença grave, sem vínculo com a função, já que não especificou tal tema na nova legislação.



    5. A Lei nº 4.129, de 05/01/2023, também não tratou explicitamente da remuneração do militar reconhecidamente inválido por doença grave, aplica-se, in casu, o disposto no artigo 82, inciso I, c/c artigo 127, III, e § 4º, da Lei nº 2.578, de 20/04/2021, que é a legislação vigente à época em que o apelado reunia os requisitos para a reforma.



    3. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e não provido. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Tocantins (Doc. 126), foram rejeitados (Doc. 140).



    No RE (Vol. 164), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE TOCANTINS alega que o acórdão recorrido violou o art. 22, XXI, da CF/1988, pois, “ao aplicar dispositivos da Lei Estadual nº 2.578/12 para determinar a conversão da remuneração da reforma de proporcional para integral, ignorou a eficácia suspensiva dos referidos dispositivos, promovida pela edição da Lei Federal nº 13.954/19, conforme os artigos 24-A e 24-D do Decreto-Lei nº 667/69” (Doc. 164, fl. 4).



    Nessa linha, aduz que “o acórdão prolatado, ao conferir o direito de aposentadoria integral ao Recorrido, deixou de aplicar a legislação federal ao caso, violando o art. 22, XXI, da CF/88, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normais gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (Doc. 164, fl. 5).



    Acrescenta que “o E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins afastou a aplicação do Decreto-Lei Federal nº 667/1969, com as alterações incluídas pela Lei nº 13.967, de 2019 (reforma da previdência). Essa legislação traçou as normas gerais das Polícias e Corpo de Bombeiros Militares, cabendo aos Estados expedirem as normas específicas. Pois bem, o referido diploma legal, ao fixar as normas gerais sobre a inatividade e pensão dos militares, exarou que as normas específicas editadas pelos entes federativos não poderiam contrariar os ditames da norma geral expedida pela União, vedando, inclusive, a expansão dos direitos dos militares estaduais”(Doc. 164, fls. 5-6).



    Desse modo, defende que “o Decreto-Lei Federal n° 667/1969 estabeleceu que o militar reformado fará jus ao recebimento de proventos integrais somente em dois casos, quais sejam: 1. cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; 2. caso o militar seja reformado por invalidez decorrente do exercício da função castrense ou em razão dela. Nos ditames da referida legislação, caso o militar seja reformado por qualquer motivo, senão os supracitados, terá direito somente aos proventos proporcionais”, como ocorre na hipótese em questão, na qual o recorrido foi reformado em decorrência de complicações resultantes de uma hanseníase(Doc. 164, fl. 7). 



    Por fim, sustenta que “os incisos I (no que se refere ao art. 127, III) e II do art. 82 da Lei Estadual nº 2.578/12 foram implicitamente revogados pela norma geral federal, visto que ampliam o rol de hipóteses em que o militar poderá ser reformado com a percepção de proventos integrais” (Doc. 164, fl. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 164, fl. 4):



    “A questão constitucional suscitada no presente Recurso Extraordinário possui inegável repercussão geral, uma vez que diz respeito à competência legislativa privativa da União para dispor sobre normas gerais de inatividades e pensões dos policiais e bombeiros militares, conforme previsto no artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. 



    Essa controvérsia transcende os interesses individuais das partes envolvidas, apresentando potencial impacto sobre a uniformidade normativa em âmbito nacional. O reconhecimento da competência legislativa exclusiva da União garante a integridade do sistema federativo, evitando que normas estaduais conflitantes comprometam a aplicação de leis gerais destinadas a regular de maneira uniforme situações que envolvem os direitos e deveres de militares em todo o território nacional.



    A decisão recorrida, ao aplicar dispositivos da Lei Estadual nº 2.578/12 para determinar a conversão da remuneração da reforma de proporcional para integral, ignorou a eficácia suspensiva dos referidos dispositivos, promovida pela edição da Lei Federal nº 13.954/19, conforme os artigos 24-A e 24-D do Decreto-Lei nº 667/69. Tal conflito normativo revela a importância de pacificar a interpretação sobre a prevalência das normas gerais editadas pela União sobre legislações estaduais que tratem da mesma matéria, resguardando o equilíbrio federativo. 



    Ademais, a definição dessa controvérsia impacta diretamente a organização administrativa e financeira dos entes federativos, sobretudo no que tange à previdência e aos direitos dos militares estaduais, demonstrando a relevância econômica, política e social da matéria.



    Por essas razões, a questão constitucional discutida no presente recurso deve ser reconhecida como de repercussão geral, cabendo ao Supremo Tribunal Federal firmar o entendimento definitivo sobre a prevalência das normas gerais da União no âmbito das inatividades e pensões dos militares estaduais.



    A vista disso, resta claro que o presente caso apresenta repercussão geral na forma do art. 1.035, § 1º do Código de Processo Civil”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas Leis Estaduais 2.578/2012 e 4.129/2023; Lei Federal 13.954/2019, e Decreto-Lei 667/1969, e no contexto fático dos autos, confirmou a sentença que assegurou a conversão da aposentadoria proporcional, de militar do Corpo de Bombeiros do Tocantins, para integral, aos fundamentos de que o legislador federal remeteu ao legislador estadual a normatização da fixação da remuneração do militar, reformado em decorrência de doença grave, sem vínculo com a função. 



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 111, fls. 5-10):



    “Verifica-se que, ao tempo do cumprimento dos requisitos para a reforma do apelado, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe para a União, conforme artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, a competência privativa para a legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiro militares”. 



    Em decorrência da inovação constitucional, foi editada a Lei nº 13.954, de 16/12/2019, alterando o Decreto-Lei nº 667, de 02/07/1969, e, por conseguinte, derrogando, as normas estatuídas pelas Unidades da Federação, naquilo que é contrário ou incompatível. 



    Destarte, as alterações trazidas ao referido Decreto-Lei, não tratou da remuneração do militar no caso de inatividade em razão de doença grave decorrente do exercício da função ou em razão dela, causando um aparente vácuo legislativo e interpretações diversas resultando na interpretação de que o legislador federal deixou ao alvitre do legislador estadual a normatização da fixação da remuneração do militar reformado em decorrência de doença grave, sem vínculo com a função, já que não especificou tal tema na nova legislação. 



    (…)



    Assim, considerando que a Lei nº 4.129, de 05/01/2023, também não tratou explicitamente da remuneração do militar reconhecidamente inválido por doença grave, aplica-se, in casu, o disposto no artigo 82, inciso I, c/c artigo 127, III, e § 4º, da Lei nº 2.578, de 20/04/2021, que é a legislação vigente à época em que o apelado reunia os requisitos para a reforma.”



    Sobre a matéria decidida na origem, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.” (ARE 1.348.851-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 19/8/2022)



    No mesmo sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida.



    2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” (ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016)



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2020. INCLUSÃO DE SERVIDORES MILITARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO. CONTRARIEDADE À NORMA GERAL FIXADA PELA UNIÃO, A PARTIR DA LEI FEDERAL 13.954/2019. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A APOSENTADORIA DE POLICIAIS MILITARES, OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES E INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC-MT). CATEGORIAS NÃO ABARCADAS NAS EXCEÇÕES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 40, § 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RELAÇÃO ÀS QUAIS SE AUTORIZA A ATRIBUIÇÃO DE REGRAS ESPECIAIS DE APOSENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A competência estatuída no art. 22, XXI, da Constituição Federal, consoante a reforma promovida pela EC 103/2019, outorga à União a prerrogativa de conceber normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares.



    2. No exercício dessa competência legiferante, foi editada a Lei Federal 13.954/2019, que reconheceu aos Estados-Membros a competência para disciplinarem o Sistema de Proteção Social dos seus respectivos militares, desde que não lhes sejam aplicadas as normas do regime próprio dos servidores civis.



    3. O art. 140-A, § 2º, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao prever que uma lei complementar estadual relacionada ao regime próprio de previdência social fixará, entre outros requisitos, condições para a aposentadoria dos policiais militares, revela-se incompatível com a Constituição Federal, por violar normas gerais fixadas em âmbito federal.



    4. O regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal.



    5. Inconstitucionalidade do art. 140-A, § 2º, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, no ponto em que admite a fixação de critérios diferenciados para a aposentadoria “de oficial de justiça/avaliador” e de “policial militar”, bem como do art. 8º da Emenda Constitucional estadual nº 92/2020, quando assegura às carreiras da Perícia Oficial de Identificação Técnica estadual (POLITEC-MT) regras transitórias específicas de aposentação, na medida em que tais normas contemplam servidores não mencionados no rol taxativo preconizado pelo art. 40, § 4º-B, da CF.



    6. Ação direta julgada procedente.” (ADI 6917, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 29/3/2022)



    Adite-se que para alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais 2.578/2012 e 4.129/2023; Lei Federal 13.954/2019, e Decreto-Lei 667/1969). 



    Portanto, a pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais.



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 20/4/2023)



    Em casos semelhantes, aplicaram-se os mesmos óbices processuais: RE 1393097, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 25/11/2024; ARE 1460882, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Dje de 23/10/2024; ARE 1453684; Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 1º/10/2024; e ARE 1469028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 14/12/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente